Tribunal: TJMT
Processo: 0022479-43.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022479-43.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIAS GONCALVES PALMEIRA - CPF: 018.989.181-55 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), ARTHUR FREITAS REGO - CPF: 018.469.591-01 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), TULIO ASCENDINO BETHENCOURT DE FIGUEIREDO - CPF: 236.693.811-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022479-43.2017.8.11.0055

APELANTE: JOSIAS GONCALVES PALMEIRA, TULIO ASCENDINO BETHENCOURT DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – ARMA EFICIENTE DE PROPRIEDADE DO OUTRO RÉU – IRRELEVÂNCIA – ARMAMENTOS ENCONTRADOS DENTRO DO VEÍCULO DO RÉU – PLENA CIÊNCIA DO TRANSPORTE DA ARMA – PORTE COMPARTILHADO EVIDENCIADO – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS POR FALTA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGOSO ABSTRATO – PREMISSAS DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ).

O crime de porte ilegal de arma de fogo é
“de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta”
(STJ, AgRg no AREsp 1154440/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022479-43.2017.8.11.0055

APELANTE: JOSIAS GONCALVES PALMEIRA, TULIO ASCENDINO BETHENCOURT DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIAS GONÇALVES PALMEIRA e TULIO ASCENDINO BETHENCOURT DE FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 14 da Lei no 10.826/03.

A Defesa requer: 1) a absolvição do réu Josias, porquanto
“a imputação compartilhada do crime de porte ilegal de arma de fogo não é admissível”
; 2) a absolvição de ambos os réus, considerando que a conduta
“não acarretou nenhum risco à incolumidade pública”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022479-43.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 25 de julho de 2017, por volta das 01h, em uma estrada rural no Assentamento Antônio Conselheiro, Zona Rural deste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados JOSIAS GONÇALVES PALMEIRA e TULIO ASCENDINO BETHENCOURT DE FIGUEIREDO, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, portavam e transportavam,
01 (uma) espingarda calibre .22, marca Rossi, sem numeração aparente e modificada a partir de uma espingarda de pressão, municiada com 23 (vinte e três) munições intactas
; e
01 (uma) espingarda calibre .22, marca Rossi, no de série G154487, com 17 (dezessete) munições intactas
(conf. Auto de Apreensão de f. 25) (...).”

Extrai-se dos autos que os agentes policiais abordaram o veículo do réu JOSIAS e, após busca veicular, encontraram as duas armas de fogos descritas na denúncia.

A espingarda calibre .22, sem numeração, com 23 munições, pertencia ao réu JOSIAS, ao passo a espingarda calibre .22, numeração G154487, com 17 munições, era de propriedade do réu TULIO.

Os Laudos Periciais atestaram que: a) a arma pertencente ao réu JOSIAS não se mostrou apta para efetuar disparos; b) todas as munições [de ambos os armamentos] e a arma de propriedade do réu TÚLIO se mostraram eficientes para efetuarem disparos.

A Defesa requer a absolvição do apelante JOSIAS, argumentando que, além de ter sido comprovada a ineficiência da arma de fogo dele,
“a imputação compartilhada do crime de porte ilegal de arma de fogo não é admissível”
.

Não obstante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante JOSIAS.

Nas duas fases, o agente policial, Winston Salazar Miranda, informou que, em rondas pelo assentamento Antônio Conselheiro por conta de um roubo que teria ocorrido nas redondezas, deparou com um veículo Fiat/Pálio, oportunidade em que realizou a abordagem e, em busca veicular, encontrou duas armas de fogo, sendo uma delas artesanal e a outra não. Ressaltou que no interior do veículo tinham três pessoas,
in verbis
:

“(...) a gente tava fazendo rondas em decorrência de um roubo, aí deparamos com um carro, a gente fez a abordagem e tinham três pessoas dentro (...); aí na busca veicular foram encontradas duas armas, uma aparentemente artesanal, e a outra com marca (...); eu não me recordo quem assumiu (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial Darciomar Paulo Perin.

Em Juízo, a testemunha José Carlos Pereira dos Santos – que estava no interior do carro, juntamente com os réus – confirmou que os policiais localizaram as armas de fogo dentro do bagageiro do veículo do réu JOSIAS. Afirmou que não tinha conhecimento acerca da existência dos artefatos. Declarou que os réus confirmaram aos policiais as respectivas propriedades das armas. Disse ainda que ambos os réus tinham ciência que tais armamentos estavam dentro do veículo. Informou que os apelantes estavam portando as armas porque haviam ido averiguar uma situação ocorrida com Javalis em uma propriedade rural,
in verbis
:

“(...) eu estava juntamente com eles, no mesmo carro que eles, eu não sabia que essas armas estavam dentro do carro; a polícia tirou do bagageiro; lá na hora esses confessaram que uma era do Josias, e a outra do Túlio (...); o carro era do Josias; (...) eles falaram que foram averiguar uma situação de javalis que estavam na reserva (...).”

Em Juízo, o apelante TÚLIO confessou a prática delitiva, informando que a arma de fogo, com numeração, era de sua propriedade e que a outra arma pertencia ao acusado JOSIAS, o qual era o proprietário do automóvel. Disse que JOSIAS tinha conhecimento de que sua arma de fogo também estava no interior carro dele,
in verbis
:

“(...) é verdade, uma arma era minha, a Rossi(....), e a outra era do Josias (...); o carro era do Josias. [Então ele tava levando a arma dele e tava levando o senhor, ciente que o senhor estava com essa arma?] Sim (...).”

Em Juízo, o acusado JOSIAS, igualmente, confessou a prática delitiva, informando que, juntamente com TULIO, estavam carregando as armas de fogo, com as respectivas munições, dentro do seu carro, sendo que uma delas lhe pertencia e a outra a TÚLIO. Ressaltou que tinha ciência que TÚLIO estava portando a arma de fogo dentro do seu veículo,
in verbis
:

“[Então, de fato, os senhores estavam armados, sendo uma do senhor e a outra do senhor Túlio?]
Sim, uma era minha e a outra era do Túlio
; essa arma que eu possuía era artesanal, eu comprei há muitos anos atrás, tinha munição também (...);
o carro era meu
.
[Vocês estavam cientes que cada uma tava levando uma arma?] Sim. [O senhor levou o senhor Túlio sabem que ele tava levando uma arma com ele?] Sim, ele levou comigo no carro
(...); era artesanal, de chumbinho (...).”

Como se vê, a prova oral produzida demonstra que o apelante JOSIAS tinha conhecimento da existência de todos os artefatos encontrados dentro do seu veículo.

Ainda que tenha sido reconhecida a ineficiência da arma do réu JOSIAS, ele também estava transportando o armamento de propriedade do réu TÚLIO, na medida em que aceitou, conscientemente, que o mesmo fosse introduzido em seu veículo.

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos,
in verbis
:

“(...) Acerca da coautoria, é cediço que esta Corte Superior admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003. Para que se verifique a coautoria, é mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum.”
(HC 516.153/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 24/08/2020)

(...) as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que
não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas
. Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.”
(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

Nessa mesma linha são os arestos desta Câmara Criminal:

AP n° 0000180-48.2019.8.11.0008, minha relatoria, 13.12.2019; AP n° 0007271-60.2015.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, 30.3.2021; AP no 0000399-17.2019.8.11.0055, Des Marcos Machado, 3.3.2020.

Com efeito,
“as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do agente”
(STJ, HC 352.523/SC).

Importa destacar que o réu JOSIAS também transportava 23 munições da sua arma – quantidade significativa –, de modo que o porte de munições, por si só, configura o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, mesmo que elas estejam desacompanhadas de artefato apto a efetuar disparos.

Outrossim,
“os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta””
(STJ, AgRg no AREsp 1154440/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 03/10/2018).

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos apelantes, seja por qualquer fundamento levantado pela Defesa.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022